Tribunal: STF
Processo: RHC 187984
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de Juliano Roxo Girao Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo no HC n° 577.626/SC.
    Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Itajaí/SC, declarou, após falta grave, a perda de 87 dias de pena do total de 262 dias remidos, permanecendo o apenado com 175 dias remidos. (eDOC 2, p. 416).
    A defesa interpôs agravo em execução, sustentando a ausência de fundamentação do juiz, requerendo a diminuição da fração (1/3) aplicada para a perda de dias remidos.
    O Tribunal conheceu do recurso para “dar-lhe parcial provimento para anular a decisão recorrida, exclusivamente na parte que decretou a regressão definitiva de regime de cumprimento de pena sem prévia audiência judicial do Recorrente, a qual deverá ser realizada antes que outra seja proferida”. (eDOC 2, p. 437).
    A defesa impetrou habeas corpus no STJ que restou desprovido, nos termos da ementa a seguir descrita: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. ART. 57 DA LEP. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber: "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão"). 2. Na hipótese dos autos, consoante se afere do decisum impugnado, justificou-se o percentual adotado considerando a natureza grave, os motivos, as circunstâncias e consequências dos fatos nos termos do art. 57 da LEP, ressaltando-se a extremosidade do ato faltoso em se ter a posse de objeto que permita comunicação entre presos e com o exterior dentro de estabelecimento prisional possibilitando, inclusive, a prática de novos delitos e organização do crime. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 2, p. 512)
    Irresignada, nesta via afirma que a lei de execuções penais não impõe ao juiz a revogação de 1/3 dos dias remidos em caso de falta grave, mas faculta-lhe a revogação, dando-lhe a opção dentro da margem de discricionariedade.
    Além disso, argumenta que sofre constrangimento em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão quanto à fração adotada. 
    Requer a diminuição da fração aplicada aos dias remidos.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o cometimento de falta grave implica a perda de dias remidos, em fração a ser fundamentada pelo juiz, até o limite de 1/3, nos termos do artigo 127 da LEP. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O acórdão questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de qualquer artefato destinado à comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5º, XL, da Constituição Federal. 4. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço”. 
(RHC 114.967, Relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.11.2013, grifos nosssos)
    O TJ/SC, ao manter a decisão de primeiro grau, destacou: 
    “No que se refere ao pleito de aplicação da perda dos dias remidos no patamar mínimo, por ausência de fundamentação, sem razão a Defesa. 
    Isso porque, "reconhecida a prática de falta grave, a perda de até 1/3 dos dias remidos é obrigatória, limitando-se a discricionariedade do Juiz ao montante do decote, observados os parâmetros do art. 57, caput, da LEP" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0010174-63.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 25-07-2017).
     Sobre a assertiva, já se manifestou recentemente este Órgão Fracionário, no Agravo de Execução Penal n. 0003076-90.2018.8.24.0023, da Capital, de Relatoria do Desembargador Volnei Celso Tomazini, julgado em 12-06-2018: 
    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. FALTA RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA E HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO (ART. 50, II, DA LEP). RECURSO DA DEFESA [...] PLEITO DE EXCLUSÃO DA SANÇÃO DE PERDA DE DIAS REMIDOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SANÇÃO JUDICIAL QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE QUE A PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS FOI DESPROPORCIONAL. TESE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA NA NATUREZA E CIRCUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE NÃO PREVÊ QUAL A FRAÇÃO MÍNIMA A SER APLICADA [...] (grifou-se). 
    No caso dos autos, o Magistrado a quo fundamentou a perda em 1/3 (um terço), nos seguintes termos: 
    [...] I.II Da perda dos dias remidos Nos termos do art. 127 da LEP, em "caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar". Por sua vez, dispõe o art. 57 da LEP, que: "Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão". Assim, no caso em concreto, verificada a falta grave praticada pelo apenado, entendo que a perda de 1/3 dos dias remidos se mostra adequada, pois manter em sua posse algo que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo no interior do ergástulo é expressamente proibido pela Lei de Execuções Penais, além do que permite a comunicação entre presos e entre estes e o ambiente externo o que não raras as vezes redundam em cometimento de novos crimes e fomenta o crime organizado. Ademais, eventual punição em patamar inferior poderia transmitir implicitamente aos detentos uma mensagem de impunidade e comprometer a segurança do sistema, dos próprios detentos e dos agentes prisionais. Dessa forma, a declaração de perda dos dias remidos em 1/3 (um terço) é medida que se impõe.
    Portanto, não merece reparos a imposição de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, pois encontra-se dentro dos parâmetros regidos pela Lei de Execução Penal.” (eDOC 2, p. 435 -437)
    Cito trechos da decisão do STJ:
    “Na hipótese dos autos, consoante se afere do decisum impugnado, justificou-se o percentual adotado considerando a natureza grave, os motivos, as circunstâncias e consequências dos fatos nos termos do art. 57 da LEP, ressaltando-se a extremosidade do ato faltoso em se ter a posse de objeto que permita comunicação entre presos e com o exterior dentro de estabelecimento prisional possibilitando, inclusive, a prática de novos delitos e organização do crime. 
    Assim, a perda de 1/3 dos dias remidos se deu de forma fundamentada. Portanto, não há qualquer ilegalidade imposta ao paciente apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 2, p. 515)
    A partir da leitura das decisões proferidas pelos Tribunais inferiores e dos fundamentos lá expostos, não se verifica ilegalidade a ser reparada, nos limites cognitivos desta via. Isso porque os motivos apontados para a definição da fração pelo juízo é compatível com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente